Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703758-85.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA AMARAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No despacho Id. 65430479, o e. Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este Órgão Julgador para que sejam reapreciados, considerando a suposta divergência entre o Acórdão e o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora